Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. SENTENÇA ARBITRAL. TESE. NULIDADE. COMPROMISSO ARBITRAL, CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. VIOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS. PROCESSO ARBITRAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. PARÂMETRO SEM PREVISÃO CONTRATUAL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. NÃO FIXAÇÃO. TERMO DE ARBITRAGEM. RESUMO DA CAUSA. PEDIDO RECONVENCIONAL. INDEXADOR. SENTENÇA ARBITRAL. FIXAÇÃO. INDEXADORES DIVERSOS. TERMOS MODULADOS DE ACORDO COM A DATA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO. ADSTRIÇÃO. LIMITE OBJETIVO. VIOLAÇÃO. SENTENÇA ARBITRAL EXTRA PETITA. HIPÓTESE DE NULIDADE (ART. 32, INC. IV, DA LEI No 9.307/1996). ANULAÇÃO PARCIAL. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA ATÉ A PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. PEDIDOS RECONVENCIONAIS. DIFERENÇA NÃO ADIMPLIDA. PAGAMENTO. VALORES DIVERSOS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS A SEREM FORMULADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO JUÍZO ARBITRAL. COISA JULGADA. PEDIDO ALTERNATIVO. COMPETÊNCIA. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ARTIGO 485, INCISOS V, VI E VII). RECONVENÇÃO. PEDIDOS CUMULADOS OU ALTERNATIVOS. VALOR DA CAUSA. SOMATÓRIO OU PEDIDO DE MAIOR VALOR (CPC, ART. 2892, VI e VII). RECURSO AUTORAL. AVIAMENTO. TESE. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. LIMITAÇÃO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA ORIGINALMENTE. LIMITES DA DEMANDA. VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO AUTORAL NÃO CONHECIDO. RECURSO AVIADO PELA RÉ. DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora formulado e apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, não permite seu conhecimento, por encerrar inovação processual, sob pena de malferirem-se as normas de direito instrumental que visam resguardar o adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.
2. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
3. Formulados pedidos cumulados ou alternativos, como forma de ser resguardado que retrate o proveito econômico almejado e controvertido, o valor da causa deve corresponder, no caso de cumulação objetiva de pretensões, à quantia correspondente ao somatório dos valores de todas, e, na hipótese de formulação de pleitos alternativos, ao correspondente ao pedido de maior valor, ensejando a preservação da modulação do valor originalmente atribuído pela parte se apurado em desconformidade com esses parâmetros (CPC, art. 292, VI e VII).
4. A arbitragem, regulada pela Lei no 9.307/1996, consubstancia instrumento alternativo à jurisdição, por intermédio da qual as partes convencionam que eventuais litígios entre elas serão dirimidas pelo juízo arbitral, abdicando de sujeitar possíveis conflitos ao crivo do Poder Judiciário, encerrando espécie de equivalente jurisdicional faculdade resguardada por opção legal e constitucional, posto que se o próprio direito de ação é disponível, também o é o exercício da jurisdição na solução do conflito de interesses.
5. Da convenção de arbitragem acordada pelas partes litigantes, estipulada na modalidade de termo de arbitragem, deflui a intenção de abdicarem da jurisdição estatal para resolução dos conflitos que as envolvem, despontando a sentença arbitral como a solução da controvérsia submetida ao crivo do juízo arbitral, ressalvando o legislador que, excepcionalmente, as partes poderão se insurgir contra a decisão arbitral, admitindo a própria lei casos em que a parte interessada poderá buscar o reconhecimento judicial da nulidade da sentença arbitral.
6. A Lei de Arbitragem (Lei no 9.307/96, art. 33, §1o) dispõe que a parte lesada poderá pleitear perante o Poder Judiciário a declaração de nulidade da sentença arbitral, nos casos legalmente autorizados no citado regramento (art. 32), dentro do prazo decadencial de até 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da notificação da respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos, implicando que, permanecendo inerte durante todo o transcurso do prazo assinalado, denotando nítido desinteresse para com o direito que a assistia, enseja o aperfeiçoamento da decadência, resultando na extinção do direito que a assistia de demandar a invalidação do pronunciamento extrajudicial e na consequente extinção, com julgamento de mérito, da ação que aviara com esse objeto.
7. Cuidando-se o procedimento arbitral e, via de consequência, a sentença que dele exsurge, de forma de heterocomposição de conflitos de interesses, qualificada por ser, se não jurisdicional, mas um equivalente da jurisdição, ressoando os árbitros como “juízes de fato e de direito” (Lei no 9.307/1996, art. 18), deve o provimento arbitral ser revestido dos caracteres que o imprequem de validade jurídico-normativa, repulsando, por sua vez, elementos estranhos ou desalinhados com as normas substantivas e adjetivas que regulam a sua atuação.
8. Conquanto a decisão arbitral seja dotada de soberania e relativa intangibilidade pelo Poder Judiciário, resultando disso que sua modulação se dá exclusivamente pela via desconstitutiva, mediante o oportuno aviamento de pretensão anulatória, total ou parcial, não está imune aos influxos da jurisdição quando sua resolução qualificar uma ou mais das hipóteses configuradores da anulabilidade, contidas no artigo 32 da Lei no 9.307/1996.
9. Perseguida a nulificação da sentença arbitral, ao estofo de que teria violado o disposto no artigo 32, inciso IV, da Lei no 9.307/1996, que reproduz tangencialmente o princípio da adstrição, e, após apreciação da matéria de fundo, tendo ressaído a constatação segundo a qual, de fato, o provimento arbitral extrapolara o estabelecido no Termo de Arbitragem, fixando índice de correção monetária distinto do postulado por quem era a legítima beneficiária do apenamento principal, mormente diante do silêncio contratual, deve o provimento arbitral ser parcialmente anulado, determinando a suspensão da exigibilidade dos encargos moratórios e de correção monetária até a prolação de nova decisão sentencial naquela esfera.
10. O árbitro, sob pena de acoimar a sentença arbitral de nulidade, deve pautar sua atuação diante do thema decidendum a ele submetido, entre outros fatores, também sob o enfoque do princípio da adstrição, o qual, embora inerente à atividade jurisdicional, é-lhe aplicável, não podendo dele refugir-se, seja proferindo decisão de natureza diversa da pedida (extra petita), além do que fora pedido (ultra petita) ou aquém disso (citra petita).
11. Tendo a parte, ao aviar pleito reconvencional, formulado pedidos em descompasso com as regras de direito instrumental, formulando pretensões ou já acobertadas pelo manto da coisa julgada, ou que submeter-se-iam apenas ao Juízo arbitral, suas alegações não podem ser ao menos conhecidas, porque desprovidas de interesse processual, notadamente quando parcela do pretendido deve ser aviado em ambiente de cumprimento de sentença, no qual verificar-se-ia a exigibilidade, certeza e liquidez do pretendido, o que destoa da ampla cognição inerente ao procedimento comum.
12. O desprovimento ou não conhecimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados a parte recorrente ou a fixação de verba sucumbencial em seu desfavor, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância a limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento e o tarifamento estabelecido em se tratando de ação que envolva a fazenda pública (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
13. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, não conhecido ou desprovido o apelo da parte originalmente vencedora, ainda que não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
14. Apelação da autora não conhecida. Apelo da ré conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.